Tribunal: STF
Processo: HC 244152
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de PAULO RAFAEL CAVALCANTE SABINO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.



    Alega o impetrante excesso de prazo na tramitação do recurso especial na origem, ao fundamento de que, embora interposto em 22/11/2023, até o momento da impetração do presente writ, o feito não contava com nenhuma movimentação.



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal pela denegação da ordem.



    Na linha dos precedentes desta Corte, para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, a demora deve ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.



    Não se verifica, no caso, mora ilegal atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, uma vez que o feito tramita de maneira regular, pois, conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem, o corréu (Williams Souza Pereira da Silva), em 14 de novembro de 2023, opôs embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento aos recursos de apelação.



    Consta das informações prestadas, que, "Em Acórdão disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de março do corrente ano, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas concluiu por acolher os Embargos de Declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes".



    Após decurso do prazo recursal, em 29 de abril de 2024, os autos foram enviados conclusos à Vice-Presidência do Tribunal a quo, em razão da interposição do recurso especial pelo ora paciente, sendo que, no momento, os autos em referência aguardam o prazo para que o recorrido, o Ministério Público do Estado de Alagoas, apresente contrarrazões ao recurso especial, em consonância com o art. 1.030, caput, do Código de Processo Civil.



    Logo, não se verifica a aventada mora estatal, tendo em vista que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, de modo que não se vê demonstrada ilegalidade no prazo de tramitação do recurso especial na origem.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus, com recomendação à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do estado de Alagoas para que imprima celeridade na realização do juízo de admissibilidade do recurso especial em análise (doc. 9).



    Neste habeas corpus, alega-se que “não existe contemporaneidade o que afasta o periculum in libertatis, de modo que o pedido de prisão preventiva do Paciente contraria a própria legislação de acordo com as inovações trazidas pela Lei 13.964/2019, conforme se observa nos Art. 312, caput e §2º, Art. 313, §2º e Art. 315, §1º do CPP” (doc. 1, p. 5).



    Ainda, “que no caso em tela está configurado o excesso de prazo na custódia cautelar de forma a justificar o relaxamento da prisão preventiva do Paciente” (doc. 1, p. 8). 



    Ao final, busca-se:



    a) A imediata concessão de medida liminar determinando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão;



    b) Ao final, requer o conhecimento e provimento da presente impetração para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.



    c) Subsidiariamente, requeremos a concessão da ordem de ofício para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão (doc. 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator